Tribunal: TJDFT
Processo: 0017993-44.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELO DA AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. TAXA DE OCUPAÇÃO. ARTIGO 37-A DA LEI No 9.514/97. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. POSSE INJUSTA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM NOME DO CREDOR. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, consoante preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, no sentido de conhecer parcialmente do apelo interposto sob pena de configurar inovação recursal, o acórdão não pode ser apontado como obscuro por contrariar o entendimento da parte.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.